Tribunal: TJDFT
Processo: 0704878-10.2023.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-14

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. AMEAÇA E VIAS DE FATO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS EM RELAÇÃO À AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO ÀS VIAS DE FATO. PALAVRA ISOLADA DA VÍTIMA. IN DUBIO PRO REO.
1. A materialidade e a autoria do crime de ameaça foram evidenciadas pelas palavras da vítima na fase inquisitorial e judicial, corroboradas pela prova testemunhal e pelos prints de mensagens de texto do réu, devendo prevalecer a condenação.
2. Na hipótese em que não há prova corroborando a versão da vítima sobre a suposta prática de vias de fato impõe-se, sob o pálio do princípio do in dubio pro reo, a absolvição do acusado, por não existir prova suficiente para a condenação, nos termos do art. 386, VII do CPP.
2. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido. Pena redimensionada.